Tribunal: TJSP
Processo: 2045506-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045506-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, é agravado EVANDRO SILVA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045506-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6865
Agravo de Instrumento no: 2045506-67.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Paulínia
Agravado: Evandro Silva Vieira
Comarca: Paulínia
Agravo de Instrumento. Dever de adiantar os honorários periciais
em fase de impugnação ao cumprimento de sentença que cabe ao
impugnante. REsp 1274466/SC.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
atribuiu à impugnante, ora agravante, o dever de adiantar os honorários da perícia que
requisitou sobre os cálculos em impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta que o adiantamento da remuneração do perito deva ser
rateado entre as partes.
A liminar foi indeferida.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será improvido.
Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença é medida
autônoma que faz as vezes dos Embargos à Execução dentro do procedimento sincrético, e
é ônus da impugnante provar aquilo que alega, dada a presunção processual de corretude
dos cálculos apresentados em liquidação.
Tanto é assim que o decurso do prazo para apresentação de
impugnação importa na aceitação dos cálculos apresentados e prosseguimento para a fase
de pagamento.
Assim já se pronunciou o STJ:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045506-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO
VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por
cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o
executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao
perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça,
pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela
contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR